Tribunal: TJSP
Processo: 1021907-25.2017.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1021907-25.2017.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em
que
é
embargante
UNIESP
-
UNIÃO
DAS
INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO LTDA, é embargada
ALINE
RODRIGUES
DE
SOUZA
MORGEROTTI
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO
PINHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021907-25.2017.8.26.0032/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43246
EDEC.No: 1021907-25.2017.8.26.0032-50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : UNIESP - União das Instituições Educacionais do Estado de São
Paulo Ltda.
EBDA. : Aline Rodrigues de Souza Morgerotti (Justiça Gratuita)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Inocorrência Matéria suficientemente esclarecida
Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pelas corrés-apeladas
contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pela
autora.
Os embargos são tempestivos.
2. A embargante alega que o acórdão embargado foi
omisso, pois (i) não considerou que os alunos devem cumprir as condições
estabelecidas no regulamento do “Programa Uniesp Paga” para obter o
benefício oferecido e (ii) não fez referência à violação ao art. 207 da
Constituição Federal e ao art. 422 do Código Civil. Pugnam pelo
prequestionamento da matéria.
É nítido o caráter infringente destes embargos.
Os embargos de declaração podem ter caráter infringente e
modificativo do julgado, desde que ocorram as seguintes eivas em conjunto
ou separadamente: obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022, I e II, do
CPC/2015). Se sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os
embargos poderão ter caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-
SP, STJ, 2a T., rel. Min. Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021907-25.2017.8.26.0032/50000 -Voto no
3
O acórdão embargado assim enfrentou o tema recursal:
“2.1. Quanto à obrigação assumida pela UNIESP de
pagamento das parcelas mensais de amortização do financiamento estudantil
contratado pela autora, a sentença fica reformada.
No
julgamento
da
apelação
no
1003320-26.2017.8.26.0073, esta 20a Câmara reconheceu, em demanda
análoga movida por outros alunos, que o programa UNIESP PAGA lançado
pela corré no mercado configurou propaganda enganosa:
'PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Ação
de obrigação de fazer c.c. indenização por dano material e moral Alegada
publicidade enganosa veiculadora de oferta do programa denominado
'UNIESP PAGA' em que os dois primeiros corréus, após a conclusão do
curso superior pelos alunos, assumiam o compromisso de pagar a
integralidade das parcelas do contrato de financiamento firmado pelos
discentes com FIES e negativa de pagamento do débito conforme previsto em
cláusula do contrato de garantia de pagamento e certificado de garantia
expedido pelo corréu Grupo UNIESP, o que gerou o inadimplemento da
dívida e a possibilidade de inserção de nome dos alunos nos órgãos de
proteção ao crédito
Prova documental inequívoca da existência de
publicidade enganosa por omissão (art. 37, § 1°, do CPC) Obrigações ou
requisitos que deveriam ser cumpridos pelos autores durante a execução do
contrato de prestação de serviços educacionais não informados na
publicidade veiculadora da oferta do programa 'UNIESP PAGA' (Uniesp
Solidária) ou antes de eles firmarem o contrato de financiamento estudantil
com o FIES
Ciência pelos demandantes da existência de requisitos
(excelência acadêmica, nota média mínima 3,0 no ENADE e cumprimento de
6 horas semanais de trabalho voluntário semanal) a serem cumpridos
durante o curso, após eles terem celebrado o contrato de financiamento com
o FIES, quando lhes foi apresentado o contrato de garantia para assinatura
Inobservância dos princípios da informação, transparência e boa-fé
objetiva Incidência dos arts. 6°, incs. III, IV e VI, 30, 31, 35, 36, caput, 37,
§§ 1° e 3°, 38, 46, 47, 51, inc. IV e XV, § 1°, incs. II e III, do CDC e art. 422
do Código Civil - Obrigação dos primeiros corréus de quitarem o
financiamento estudantil pactuado pelos autores perante o FIES
reconhecida, sob pena de multa diária ou, na impossibilidade de fazê-lo, de
pagar aos autores o valor correspondente Dano moral configurado
Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade
Ilegitimidade ad causam passiva da casa bancária corré - Procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021907-25.2017.8.26.0032/50000 -Voto no
4
decretada nesta instância ad quem em face dos demais acionados Recurso
provido.' (cf. Apel. no 1003320-26.2017.8.26.0073, rel. Des. Correia Lima,
20a Câmara de Direito Privado, j. 03-9-2018).
Do conjunto probatório do caso concreto não se pode
concluir em sentido diverso do entendimento manifestado no aludido aresto.
Como se verifica do 'contrato de garantia de pagamento
das prestações do Fies' a fl. 94-95, a contratação do financiamento estudantil
pelo aluno com o fundo governamental (agenciada pelo Banco do Brasil
S.A.) precede à apresentação das exigências nas quais se ancora a corré
Uniesp para o cumprimento da avença. O próprio número do contrato de
financiamento consta daquele instrumento.
Diante da publicidade promovida pela corré (cf. fls.
63-65), o futuro aluno é induzido a contratar o financiamento com o Poder
Público e os próprios serviços educacionais.
Após, são apresentadas as exigências que condicionam a
garantia do pagamento das prestações (que só serão exigíveis depois do
período de carência do financiamento).
Isso revela uma prática que permite ampla capitalização
da entidade de ensino, por meio do estímulo da contratação de
financiamentos públicos pelos consumidores que acreditam que terão o seu
contrato pago pela própria entidade.
E, após a contratação do financiamento, são impostas as
condições de pagamentos módicos relativos a juros, desempenho escolar de
excelência, nota no ENADE igual ou superior a 60%, comprovante da
realização de trabalhos voluntários.
Os alunos se esforçam para cumprir tais requisitos,
porém, dada a multiplicidade de demandas ajuizadas com base neste
programa 'Uniesp paga', o que se vê é que são cláusulas de difícil
cumprimento, especialmente quanto ao grau de aproveitamento no ENADE.
Concluído o curso, ao requerer o pagamento das parcelas
pela entidade educacional, o aluno é novamente surpreendido com a sua
negativa e o ônus de suportar uma dívida que na maior parte das vezes não
pode pagar.
Assim, embora o anúncio que dá início a todo esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021907-25.2017.8.26.0032/50000 -Voto no
5
imbróglio é de que a 'Uniesp paga', quem suporta o ônus financeiro da
relação comercial, ao final, ou é o consumidor, ou a própria sociedade por
meio do inadimplemento do último junto ao fundo financiador.
De rigor, portanto, o reconhecimento da propaganda
enganosa a que alude o parágrafo primeiro do art. 37 do Código de Defesa
do Consumidor e a incidência da vinculação da oferta a que alude o art. 30
do mesmo diploma legal.
Além disso, quanto ao preenchimento dos requisitos
colocados em termos vagos ou de difícil alcance, em especial a nota exigida
no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), que somente são
informados após o aluno se comprometer com o FIES e com a entidade de
ensino, incide a nulidade a que alude o art. 51, IV, do CDC.
Neste cenário, fica reformada a sentença e condenada a
Uniesp (e sua entidade de ensino que ocupa o polo passivo) ao pagamento do
financiamento estudantil pactuado pela autora perante o FIES.
2.2. Dano moral, exatamente porque moral, não se
demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do
homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa,
porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em
sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra,
à dignidade.
Por isso, não se há de 'falar em prova do dano moral,
mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos
que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação' (cf. REsp.
86.271-SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito). No mesmo sentido:
REsp 687.035/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16-5-2005 p. 364, REsp
595.170/SC, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 14-3-2005 p. 352, REsp
295.130/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 4-4-2005 p. 298, AgRg
no Ag 562.568/RS, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 7-6-2004 p. 224 e
AgRg no Ag 724.944/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 20-3-2006 p.
298.
Não se trata aqui de mera hipótese de descumprimento de
obrigação contratual, mas da constatação de ilícitos cometidos contra o
consumidor, a propaganda enganosa e a imposição de cláusulas contratuais
abusivas.
Some-se a isso a frustação da autora, que se viu cobrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021907-25.2017.8.26.0032/50000 -Voto no
6
pela entidade financeira pelo financiamento sobre o qual a Uniesp criou
justa expectativa de que iria adimplir desde o início da relação contratual.
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à indenização
do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto
compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira,
Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão a direitos de
natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve receber uma soma
que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as
circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva
(cf. autor, ob. e p. cit.), sendo meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador do
mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste
a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a
sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a
ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou
psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme seja
de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base na regra
de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique do homem
médio. E bem certo é que se devem considerar certos parâmetros para o fim
de arbitramento da verba reparatória, como as condições financeiras e
sociais das partes e a intensidade do dano, buscando-se, por meio da
reparação, dar conforto à vítima e, ao mesmo tempo, sancionar o causador
do fato danoso, a fim de que tome a devida cautela no exercício de sua
atividade e evite a reincidência.
Sopesados esses fatores, observado o critério da
razoabilidade e presente a necessidade de se atentar para que o arbitramento
se opere sem abusos ou exageros a indenização é arbitrada em R$ 10.000,00.
A correção monetária incide pela Tabela Prática deste
Tribunal de Justiça desde o arbitramento (cf. Súmula 362 do STJ) e os juros
moratórios de 1% ao mês são aplicados desde a citação, por se tratar de
responsabilidade contratual (cf. art. 405 do CC/2002).
2.3. Não prospera a irresignação recursal quanto aos
demais pedidos da autora-apelante.
Isto porque, além da obrigação de arcar com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021907-25.2017.8.26.0032/50000 -Voto no
7
financiamento estudantil, ela também alega que as corrés entidades de
ensino se comprometeram a fornecer-lhe cursos de idiomas estrangeiros,
apoio à formação, preparatório para concursos e de pós-graduação.
Ao contrário do pagamento do financiamento estudantil, a
propaganda não indica que as corrés-apeladas custeariam os benefícios de
acesso aos aludidos cursos.
Mesmo o contrato que foi posteriormente celebrado é
claro quanto à responsabilidade de pagamento do financiamento do curso de
graduação, mas de apenas oferecimento dos demais benefícios relativos a
cursos elencados na propaganda.
2.4. Em suma: dá-se parcial provimento ao recurso para
condenar a ré ao pagamento do financiamento estudantil (FIES) contraído
pela autora junto ao corréu Banco do Brasil S.A. (mandatário do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação) e ao pagamento à autora de
indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00, com correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir da data deste acórdão e
juros moratórios de 1% ao mês contados da citação.
Fica invertida a sucumbência fixada pela sentença,
arcando a apelada com as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, pois houve
sucumbência mínima da autora (cf. art. 86, parágrafo único, do CPC/2015).”
(cf. fls. 522-530).
Como se verifica do decisum, não há qualquer omissão a
ser sanada. A omissão se verifica quando a Turma Julgadora deixa de se
pronunciar ou não esclarece suficientemente os temas que lhe foram
devolvidos.
A matéria foi suficientemente esclarecida com a solução
das questões jurídicas discutidas e os argumentos reiterados pela embargante
não têm o condão de infirmar as razões de decidir, não estando o aresto
embargado em desacordo com o previsto no art. 489, § 1o, do CPC/2015.
Decidiu o STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021907-25.2017.8.26.0032/50000 -Voto no
8
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-
se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação
ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5.
Embargos de declaração rejeitados.” [cf. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min.
Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
j. 08-6-2016].
O que a embargante busca por meio dos seus embargos
declaratórios é a rediscussão da matéria julgada, medida que não pode ser
realizada por esta via.
Para se ter a matéria como prequestionada, com vistas à
interposição de recurso especial ou extraordinário, não é indispensável que a
decisão recorrida haja mencionado os dispositivos legais que se apontam
como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se pretende por eles
regulada, tenha sido versada (cf. REsp. no 1871, rel. Min. Eduardo Ribeiro).
No mesmo sentido os acórdãos estampados em RSTJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021907-25.2017.8.26.0032/50000 -Voto no
9
92/122 e 108/370, este último assim ementado:
“O requisito de admissibilidade do prequestionamento
consiste na exigência de que o tribunal 'a quo' tenha apreciado e solucionado
a questão federal suscitada no recurso endereçado aos tribunais superiores. É
prescindível, para que esteja satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o
tribunal inferior faça menção aos dispositivos legais apontados como
violados, bastando que decida sobre as matérias jurídicas neles insertas”.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se
entenderem ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do
direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator